Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGER NAYEF FAKHOURI, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. O agravante alegou ser médico da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e, em 07/12/2021, requereu a concessão de aposentadoria especial. Não obstante, a Administração deixou de apreciar o seu pedido até a presente data. Discorreu acerca do direito constitucional à razoável duração do processo e sua incidência também no âmbito administrativo. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar que o Agravado realize a análise do pedido administrativo de concessão de aposentadoria no prazo não superior a 30 dias”. Preparo regular sob ID 55617289. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para a conclusão do processo administrativo nos SEI no 00060- 00561148/2021-35. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. A pretensão do autor é restrita ao exame do processo administrativo e o documento de ID 184502416 demonstra que o pedido foi formulado em 07/12/2021, mas ainda não foi concluído. No entanto, não se verifica nenhuma urgência a justificar o deferimento do pedido em caráter liminar, pois o autor não demonstrou nenhum risco de perecimento de direito, cujo andamento do processo em juízo é bastante célere, especialmente após a implantação do PJe, portanto, deverá se aguardar a regular tramitação do feito. Por fim, verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido de liminar, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, sem o devido processo legal e sem que haja nenhuma situação de urgência a justificá-lo. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Em análise aos autos principais, constata-se que a autoridade impetrada já prestou informações ao juízo e declinou que o pedido em questão fora apreciado no mês de junho de 2022, ocasião em que a pretensão foi indeferida, porque o requerente não comprovou o tempo mínimo necessário. Após, foram anexados novos documentos em processo autônomo, foi requerida a averbação de tempo de serviço por meio de certidão obtida junto ao INSS. Atualmente, o processo administrativo que versa sobre o pedido de aposentadoria encontra-se aguardando decisão e por conta da solicitação de averbação do tempo de serviço (ID 185871739): “Trata-se do Mandado de No ficação ( 132124995), referente ao Processo no 0700441-74.2024.8.07.0018, impetrado por ROGER NAYEF FAKHOUR eIm face do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ASA NORTE, com Decisão que INDEFERIU A LIMINAR. 2. Vieram os autos por meio do Despacho SES/SUGEP/ACL ( 132178889), o qual refere-se ao Memorando 332 (132166994) que solicita informações acerca das alegações da parte autora descritas na pe ção inicial inclusa, NO PRAZO DE 10(DEZ, )visando subsidiar a defesa deste Ente público em Juízo. 3. O processo SEI 00060-00561148/2021-35 que é mencionado na decisão é um requerimento de aposentadoria Voluntária Especial por Exercício de A vidades Insalubres – 25 anos, solicitado em dezembro de 2021, que teve resposta deste núcleo em junho de 2022, por meio do Despacho SES/SRSCE/DA/GP/NGPESP-AN (88698005), informando que o servidor não possuía o tempo mínimo necessário para alcance do direito pleiteado. 4. Considerando que para prosseguimento e conclusão do processo de aposentadoria é necessário que o servidor tenha todos os requisitos para concessão da aposentadoria. 5. Considerando que o servidor incluiu documentação, em julho de 2023, referente a solicitação feita ao Ins tuto de Previdência Social - INSS, porém tal solicitação é feita em processo específico de Averbação de Tempo de Serviço, sendo necessária a conclusão de todo o seu trâmite. 6. Desta forma, informa-se que resta pendente a conclusão da averbação do referido servidor para que este implemente os requisitos necessários para aposentadoria e assim seja possível analisar o processo de aposentadoria e dar prosseguimento ao pleito. 7. Ante ao exposto, restituem-se os autos com as informações para subsidiar a defesa desta Secretaria.” (Grifei) Portanto, o que se observa a partir das informações prestadas, é que não há omissão administrativa atual. O pedido protocolado em dezembro de 2021 já foi devidamente respondido ao impetrante. Posteriormente, em julho de 2023, solicitou a juntada de novos documentos e a reapreciação do pleito, porém a decisão administrativa depende da conclusão de outro processo. Assim, a alegada demora na apreciação do pleito encontra-se devidamente justificada ante a necessidade de concluir a prévia averbação de tempo de serviço, não havendo-se falar em direito líquido e certo do impetrante até este momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator